Tribunal: TJMT
Processo: 0019433-84.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019433-84.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALIANCA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA LTDA - ME - CNPJ: 33.691.205/0001-10 (APELANTE), JOSE LOTFI CORREA - CPF: 022.475.341-04 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE ALBERTO BUSSIKI registrado(a) civilmente como ALBERTO BUSSIKI - CPF: 007.190.721-15 (APELADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (APELADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROTESTO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória cumulada com repetição de indébito e sustação de protesto, ao reconhecer a regularidade de protesto decorrente de débitos locatícios não comprovadamente quitados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se os débitos locatícios foram devidamente quitados, tornando indevido o protesto; e (iii) saber se o protesto configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere produção probatória desnecessária, sendo suficiente o acervo documental para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se presumindo a quitação, sobretudo quando os comprovantes apresentados são insuficientes ou desacompanhados de prova de compensação.

5. A improcedência de ação de consignação em pagamento relativa aos mesmos débitos constitui relevante elemento probatório a evidenciar a inadimplência.

6. Demonstrada a existência e exigibilidade da dívida, o protesto configura exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

7. Inexistente ato ilícito, não há falar em danos morais ou repetição de indébito.

8. A parte que promove o protesto detém legitimidade passiva para responder pela demanda, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação na cobrança.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia.

2. Compete ao devedor comprovar a quitação do débito, não se presumindo o pagamento.

3. O protesto fundado em dívida existente e não comprovadamente quitada constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019433-84.2012.8.11.0002

APELANTES: ALIANÇA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA LTDA – ME e RUBI GOTLIB KELM

APELADOS: ALBERTO BUSSIKI e LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO

Colenda câmara:

Cuida-se de recursos de Dois Recursos de Apelação interpostos por ALIANÇA CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA LTDA – ME e por RUBI GOTLIB KELM contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e pedido de sustação de protesto, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a regularidade do protesto levado a efeito pelos demandados, afastando a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, indeferindo a pretensão indenizatória.

Narra-se na origem que a parte autora celebrou contrato de locação de imóvel comercial com o primeiro requerido, ajustando pagamento mensal que, segundo alegado, vinha sendo regularmente adimplido, inicialmente diretamente ao locador e, posteriormente, por intermédio de administradora imobiliária.

Sustenta que, não obstante a alegada regularidade dos pagamentos, foi surpreendida com a lavratura de protesto referente a débitos locatícios, os quais afirma inexistentes ou já quitados, razão pela qual buscou a sustação do apontamento, bem como indenização por danos morais e restituição de valores.

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular entendeu desnecessária a dilação probatória, promovendo o julgamento antecipado da lide. Rejeitou as preliminares suscitadas, reconheceu a legitimidade passiva da segunda demandada, afastou vícios de representação e consignou que a alegação de inépcia confundia-se com o mérito.

No exame do mérito, concluiu pela inexistência de prova da adimplência dos débitos que ensejaram o protesto, destacando que os comprovantes apresentados não demonstram a efetiva quitação das obrigações, bem como que a própria autora ajuizou ação de consignação em pagamento, posteriormente julgada improcedente, evidenciando inadimplemento reiterado.

Reconheceu, assim, a regularidade do protesto e a ausência de ato ilícito, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignadas, as partes apelantes sustentam, em síntese, nulidades processuais, especialmente cerceamento de defesa, insistem na tese de quitação dos débitos, alegam irregularidade no protesto e reiteram o pedido de indenização por danos morais, além de postularem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Isenção do preparo.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos apelantes, porquanto presentes elementos suficientes a evidenciar a alegada insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em consequência, reconheço a
dispensa do recolhimento do preparo recursal
, assegurando-se às partes o acesso à jurisdição em sua plenitude, sem prejuízo de eventual reavaliação caso sobrevenham elementos que infirmem a condição econômica declarada.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

O ordenamento jurídico pátrio confere ao magistrado a condução do processo e a prerrogativa de indeferir a produção de provas que se revelem desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sendo ele o destinatário da prova.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia posta nos autos gravita essencialmente em torno da comprovação da adimplência ou inadimplência de obrigações contratuais, matéria que se resolve, por sua própria natureza, mediante prova documental.

O conjunto probatório já carreado aos autos mostra-se suficiente à formação do convencimento judicial, especialmente diante da documentação relativa aos supostos pagamentos, da impugnação específica apresentada pelos demandados e dos elementos extraídos da ação de consignação em pagamento correlata, circunstâncias que dispensam a produção de prova oral.

A pretensão de realização de audiência de instrução, portanto, não se revela útil nem necessária ao deslinde da controvérsia, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à parte, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

Assim, o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias dos autos, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, ao revés, representa aplicação legítima da técnica processual voltada à racionalidade e à eficiência da prestação jurisdicional.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Mérito:

Em mérito, a controvérsia central reside em saber se o protesto realizado pelos demandados decorreu de dívida efetivamente existente e exigível ou se, ao revés, configurou ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

A resposta, à luz do conjunto probatório, é inequívoca.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a quitação dos débitos que ensejaram o protesto. Os documentos apresentados revelam-se insuficientes para tal finalidade, seja porque se referem a períodos diversos daqueles objeto da cobrança, seja porque consistem em pagamentos realizados por meio de cheques desacompanhados de prova de compensação, circunstância que impede o reconhecimento da efetiva extinção da obrigação.

De outro lado, os demandados lograram demonstrar a existência da dívida, indicando de forma precisa os períodos inadimplidos, o que desloca o ônus probatório à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Não bastasse isso, há elemento probatório de elevada relevância que reforça a conclusão pela inadimplência: a própria parte autora ajuizou ação de consignação em pagamento relativa aos mesmos débitos, a qual foi julgada improcedente, com expressa consignação de irregularidade nos depósitos realizados e ausência de adimplemento tempestivo.

Tal circunstância possui inequívoco valor indiciário, na medida em que revela não apenas a existência de controvérsia sobre os pagamentos, mas sobretudo a ausência de quitação válida das obrigações.

Forma-se, assim, um silogismo jurídico claro: se a dívida existia e não foi comprovadamente quitada, o protesto constitui exercício regular de direito; sendo regular o exercício do direito, inexiste ato ilícito; inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar.

A pretensão indenizatória, portanto, não encontra suporte fático nem jurídico, pois o dano moral, no contexto de protesto de título, pressupõe a irregularidade do apontamento, o que não se verifica na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR. Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida.
(TJ-MG - AC: 10414180022991001 Medina, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUTORA QUE ALEGA TER QUITADO A DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO COMPETE AO DEVEDOR E NÃO AO CREDOR . INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Em matéria de pagamento, a regra é a de que ele não se presume, salvo1 . nos casos expressamente previstos em lei. 2. A teor do previsto no art. 373, I, do CPC e no art . 320 do CC, ô onus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. 3. No caso vertente, a autora afirmou que quitou o débito em 2014, porém não tem os comprovantes em razão de suposto alagamento em sua residência. Contudo, a autora não comprovou a ocorrência do aludido alagamento e concordou com o julgamento antecipado do feito . Assim, diante da absoluta ausência de provas do pagamento, deve ser provido o recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. Recurso provido. 5 . Diante do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. Custas processuais devidas (Lei Estadual no. 18.413/2014) .
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0019348-97.2017.8.16 .0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 07.03 .2018) (TJ-PR - RI: 00193489720178160030 PR 0019348-97.2017.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 07/03/2018, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2018)

No mesmo sentido, não há que se falar em repetição de indébito, pois não restou demonstrado qualquer pagamento indevido, tampouco cobrança desprovida de causa jurídica.

No que se refere à ilegitimidade passiva arguida, a conclusão do juízo de origem se mostra irretocável. A parte que promove o apontamento do título a protesto participa diretamente do ato que se pretende reputar ilícito, sendo, portanto, parte legítima para responder pelos efeitos decorrentes de sua conduta.

A tentativa de afastamento da responsabilidade sob o argumento de mera intermediação não se sustenta diante da efetiva atuação na cadeia de cobrança.

Igualmente não merece guarida a alegação de vício de representação processual ou decisão supressa. A representação da pessoa jurídica por seu sócio administrador encontra respaldo no ordenamento jurídico, até porque a empresa ora apelante encontra-se com baixa definitiva sendo o apelante proprietário sucessor natural.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao arremate, majoro a sucumbência devida pelos apelantes de 10% para o novo importe de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026